Tribunal: STJ
Processo: 0712027-18.2015.8.02.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3078661 - AL(2025/0405269-2)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: TV PAJUÇARA LTDA
ADVOGADOS
: ANDRÉA MARIA LYRA MARANHÃO - AL005668
PEDRO HENRIQUE PEDROSA NOGUEIRA - AL006406
CARLOS PEDROSA MAURICIO DA ROCHA - AL015049
AGRAVADO
: ANTÔNIO RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
ADVOGADOS
: MARCELO HENRIQUE BRABO MAGALHÃES - AL004577
HENRIQUE BULHÕES BRABO MAGALHÃES - AL018804
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR MATÉRIA
JORNALÍSTICA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU
DO RECURSO ESPECIAL PELA INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. REDUÇÃO DO QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
PARÁGRAFO ÚNICO, DO
ART. 944,
CC/2002.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE IRRISORIEDADE OU
EXORBITÂNCIA.
1. Agravo interno interposto contra decisão que, ao conhecer do
agravo em recurso especial, não conheceu do recurso especial por
demandar reexame fático-probatório.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) a controvérsia sobre inexistência
de ato ilícito em matéria jornalística comporta apenas valoração
jurídica, afastando o óbice da
e, (ii) o valor dos danos
Súmula 7/STJ;
morais pode ser reduzido por suposta exorbitância, com base no
parágrafo único, do
art. 944,
CC/2002.
3. A conclusão colegiada sobre extrapolação do dever de informar,
uso não autorizado de imagem e imputação de crime sem lastro está
ancorada em premissas fáticas; sua revisão pressupõe revolvimento
de provas, vedado em recurso especial.
4. A intervenção no valor dos danos morais, em recurso especial,
somente ocorre nas hipóteses de quantia manifestamente irrisória ou
exorbitante; não demonstrada a excepcionalidade, a pretensão de
redução demanda reponderação de critérios fáticos, igualmente
Documento eletrônico VDA55545447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 31/03/2026 18:04:10
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: 641e5967-002c-4d86-ab02-a4b1ca28cb83

obstada pela Súmula 7/STJ.
5. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
24/03/2026
30/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Humberto Martins e Ricardo Villas Bôas
Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Brasília,
.
31 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55545447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 31/03/2026 18:04:10
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: 641e5967-002c-4d86-ab02-a4b1ca28cb83

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3078661 - AL(2025/0405269-2)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: TV PAJUÇARA LTDA
ADVOGADOS
: ANDRÉA MARIA LYRA MARANHÃO - AL005668
PEDRO HENRIQUE PEDROSA NOGUEIRA - AL006406
CARLOS PEDROSA MAURICIO DA ROCHA - AL015049
AGRAVADO
: ANTÔNIO RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
ADVOGADOS
: MARCELO HENRIQUE BRABO MAGALHÃES - AL004577
HENRIQUE BULHÕES BRABO MAGALHÃES - AL018804
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR MATÉRIA
JORNALÍSTICA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU
DO RECURSO ESPECIAL PELA INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. REDUÇÃO DO QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
PARÁGRAFO ÚNICO, DO
ART. 944,
CC/2002.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE IRRISORIEDADE OU
EXORBITÂNCIA.
1. Agravo interno interposto contra decisão que, ao conhecer do
agravo em recurso especial, não conheceu do recurso especial por
demandar reexame fático-probatório.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) a controvérsia sobre inexistência
de ato ilícito em matéria jornalística comporta apenas valoração
jurídica, afastando o óbice da
e, (ii) o valor dos danos
Súmula 7/STJ;
morais pode ser reduzido por suposta exorbitância, com base no
parágrafo único, do
art. 944,
CC/2002.
3. A conclusão colegiada sobre extrapolação do dever de informar,
uso não autorizado de imagem e imputação de crime sem lastro está
ancorada em premissas fáticas; sua revisão pressupõe revolvimento
de provas, vedado em recurso especial.
4. A intervenção no valor dos danos morais, em recurso especial,
somente ocorre nas hipóteses de quantia manifestamente irrisória ou
exorbitante; não demonstrada a excepcionalidade, a pretensão de
redução demanda reponderação de critérios fáticos, igualmente
Documento eletrônico VDA55254767 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/03/2026 09:11:20
Código de Controle do Documento: bbdfd498-6e50-4d29-b837-fdeb666c734a

obstada pela Súmula 7/STJ.
5. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por TV PAJUÇARA LTDA. (TV
PAJUÇARA) contra decisão monocrática da Presidência deste Superior Tribunal de
Justiça, que, ao conhecer do agravo em recurso especial, não conheceu do recurso
especial, em razão da incidência da Súmula n. 7 do STJ (e-STJ, fls. 414-418).
Nas razões do presente inconformismo, repisando os argumentos trazidos
nas razões recursais, alegou (1) a não incidência da
por se tratar de
Súmula 7/STJ,
mera valoração jurídica dos fatos já fixados no acórdão estadual, sem necessidade de
reexame probatório; e, (2) subsidiariamente, a possibilidade de redução do quantum
por suposta exorbitância, à luz do
parágrafo único, do
(e-STJ, fls.
art. 944,
CC/2002
426-428).
Houve impugnação ao recurso (e-STJ, fls. 430-444).
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece provimento por não ter trazido nenhum elemento apto
a infirmar as suas conclusões.
Do agravo em recurso especial
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por TV PAJUÇARA
LTDA. (TV Pajuçara) contra decisão que não admitiu seu apelo nobre manejado com
fundamento no
III,
, da Constituição Federal contra acórdão proferido pelo
art. 105,
a
Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MATÉRIA JORNALÍSTICA.
VEICULAÇÃO DE IMAGEM DE PESSOA, COM A IMPUTAÇÃO DE
CRIME. CALÚNIA. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE ÀS
PRETENSÕES AUTORAIS. NECESSIDADE DE PONDERAÇÃO
ENTRE DIREITOS FUNDAMENTAIS. LIBERDADE DE EXPRESSÃO
E DIREITO DE INFORMAÇÃO QUE PRECISA ESTAR EM
CONFORMIDADE COM A PROTEÇÃO DA HONRA E O DIREITO DE
IMAGEM. ATIVIDADE JORNALÍSTICA QUE ULTRAPASSOU O
DEVER DE INFORMAÇÃO E, VIOLOU A INTIMIDADE PRIVADA.
RESPONSABILIDADE CIVIL DA EMPRESA JORNALÍSTICA E
DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL CARACTERIZADO.
QUANTUM
ARBITRADO,
EM
CONSONÂNCIA
COM
OS
Documento eletrônico VDA55254767 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/03/2026 09:11:20
Código de Controle do Documento: bbdfd498-6e50-4d29-b837-fdeb666c734a

PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA
CORTE
DE
JUSTIÇA.
SENTENÇA
MANTIDA.
RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME (e-STJ, fl. 100).

O TJAL não conheceu dos embargos de declaração de TV Pajuçara por
intempestividade (e-STJ, fls. 236-240); em seguida, embargos de declaração
supervenientes foram acolhidos, com efeitos modificativos, para reconhecer a
tempestividade dos primeiros embargos e anular o acórdão que os reputara
intempestivos (e-STJ, fls. 274-279); julgados novamente os primeiros embargos, foram
conhecidos e rejeitados, mantendo-se incólume o acórdão e reafirmando-se o excesso
informativo e a adequação do quantum fixado (e-STJ, fls. 251-258).
Nas razões do agravo em recurso especial, TV PAJUÇARA LTDA. apontou
(1) afastamento da
por se tratar de valoração jurídica, sustentando
Súmula 7/STJ
violação dos arts. 186 e 927 do
e inexistência de ato ilícito, à luz da liberdade
CC/2002
de imprensa e do interesse público da notícia; e (2) revisão do
indenizatório
quantum
por suposta exorbitância, com ofensa ao
parágrafo único, do
art. 944,
CC/2002.
Houve apresentação de contraminuta (e-STJ, fls. 377-405; 430-442).

Do recurso especial

Nas razões do apelo nobre (alínea
), TV Pajuçara alegou (1) violação dos
a
arts. 186 e 927 do
sustentando inexistência de ato ilícito e de dano moral,
CC/2002,
pois a reportagem teria se limitado a tratar de agente político sobre fatos de interesse
público, devendo prevalecer a liberdade de imprensa; e (2) ofensa ao art. 944,
parágrafo único, do
por suposta exorbitância do valor dos danos morais e
CC/2002,
necessidade de redução do
indenizatório, com base nos princípios da
quantum
proporcionalidade e razoabilidade.

Do agravo interno

(1) Do reexame fático-probatório

Na espécie, o v. acórdão examinou a alegada violação dos arts. 186
e 927 do Código Civil e concluiu pela inexistência do dever de indenizar por dano moral
decorrente de reportagem sobre agente político, amparada em fato de relevante
interesse público, ainda que, posteriormente, a denúncia criminal não tenha sido
recebida, registrando o seguinte o Tribunal local:

Documento eletrônico VDA55254767 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/03/2026 09:11:20
Código de Controle do Documento: bbdfd498-6e50-4d29-b837-fdeb666c734a

No entanto, analisando os autos tem-se que a empresa apelante
extrapolou o direito de informação à sociedade, uma vez que
utilizando, de forma indevida e não autorizada, a imagem do
apelado sob a afirmação caluniosa de ter sido o responsável pelo
assassinato do Sr. José Gonçalves, o chamado Cabo Gonçalves,
de modo a lhe difamar, quando afirmou que o apelado é
integrante de organização criminosa condenado pela Operação
Taturana.
[...]
No caso em questão, a matéria, ultrapassou de forma significativa
o animus narrandi, já que, por utilizar a imagem do autor
(apelado) de forma não autorizada, imputando-lhe crime do qual
.
nunca sequer foi condenado
[...]
Desta forma, a matéria jornalística se afigurou, de forma inegável,
desagradável ao autor, suficiente para a configuração do ato
ilícito, mormente porque excedeu ao caráter informativo, próprio
.
das manifestações jornalísticas
Aliás, ao veicular a reportagem, a apelante como difusora de
informação, deveria ter confirmado a fim de repassar à sociedade,
ainda mais quando envolve a imputação de prática de crime, de

modo que violou a honra e a dignidade do apelado (e-STJ, fls. 107-
108 – sem destaques no original).

Observo que o v. acórdão estadual, assentou, de forma expressa, que: “a
empresa apelante extrapolou o direito de informação à sociedade, uma vez que
utilizando, de forma indevida e não autorizada, a imagem do apelado sob a afirmação
caluniosa de ter sido o responsável pelo assassinato do Sr. José Gonçalves [...] de
modo a lhe difamar, quando afirmou que o apelado é integrante de organização
criminosa condenado pela Operação Taturana”; e que “a matéria ultrapassou de forma
significativa o
[...] imputando-lhe crime do qual nunca sequer foi
animus narrandi
condenado” (e-STJ, fls.
). Concluiu-se, ainda, pela exigência de “compromisso
107/108
ético com a informação verossímil” e pela configuração de abuso do direito de informar,
com violação da honra e da dignidade do autor (e-STJ, fls. 109-111).
Nesse contexto, a tese de inexistência de ato ilícito, sustentada sob a égide
da liberdade de imprensa e do interesse público da notícia, só se viabilizaria mediante
nova apreciação: (i) do conteúdo concreto da reportagem, de sua forma de veiculação
e do contexto; (ii) do uso não autorizado de imagem e da imputação de fato criminoso;
(iii) da veracidade das afirmações e do alegado excesso informativo – todos os pontos
. O
já valorados pelas instâncias ordinárias para concluir pelo abuso e pelo dano moral
próprio acórdão recorrido expõe o lastro normativo utilizado para qualificar o ilícito civil,
transcrevendo os dispositivos federais aplicados: “Art. 186. Aquele que, por ação ou
omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem,
ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.
Aquele que, por ato ilícito
Art. 927.
Documento eletrônico VDA55254767 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/03/2026 09:11:20
Código de Controle do Documento: bbdfd498-6e50-4d29-b837-fdeb666c734a

(arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo” (e-STJ, fl. 105).
Assim, a pretensão de substituir a conclusão de que houve “excesso ao caráter
informativo” e “violação da honra e dignidade do apelado” (e-STJ, fls.
) por
107/108
juízo de regularidade da conduta jornalística exige revaloração de provas, vedada pelo
enunciado sumular.
Dessa forma, conforme se nota, a Corte local assim decidiu com amparo no
contexto fático-probatório da causa, de modo que a revisão do julgado, com o
consequente acolhimento da pretensão recursal, demandaria, necessariamente, o
reexame das provas, o que não se admite no âmbito do recurso especial, ante o óbice
da Súmula n. 7 do STJ.
A propósito:

RECURSO
ESPECIAL.
DIREITO
CIVIL.
LIBERDADE
DE
EXPRESSÃO VERSUS DIREITO À INTIMIDADE, À VIDA PRIVADA,
À HONRA E À IMAGEM. INTERNET. REPUBLICAÇÃO DE NOTÍCIA
DIVULGADA ANTERIORMENTE EM OUTRO PORTAL. DANO
MORAL. INEXISTÊNCIA. DEVER DE VERACIDADE. MERA
REPRODUÇÃO. DOLO. INTENÇÃO DE INJURIAR OU DIFAMAR.
AUSÊNCIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE.
1. O cerne da controvérsia diz respeito à existência de
responsabilidade civil de portal da internet que reproduz notícia de
outro portal, notícia essa que imputava fatos aos recorrentes que
poderiam configurar ato ilícito e gerar o dever de indenizá-los.
2. O fato de a liberdade de expressão constar do rol de direitos e
garantias fundamentais da Constituição (art. 5o, IV e IX) não a torna,
por si só, direito absoluto. O mesmo raciocínio se aplica ao direito à
intimidade, que também tem matriz constitucional e assegura o direito
à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação
(art. 5o, X).
3. A matéria reproduzida ou republicada em portal de notícias gera
dever de indenizar o ofendido quando o texto originariamente
publicado extrapola os limites da informação ou quando há acréscimos
ou modificações que evidenciem a intenção de injuriar, difamar e
caluniar terceiro. No caso, a recorrida limitou-se a reproduzir na
íntegra matéria anterior de outro portal.
4. Afastado o propósito de prejudicar, revela-se legítimo o exercício da
liberdade de informação e afasta-se a prática de ato ilícito.
5. Não é necessário comprovar de forma incontestável a má-fé na
republicação ("actual malice") para que se justifique a reparação por
danos morais.
6. A obrigação de veracidade que incumbe aos meios de comunicação
não deve ser encarada como um dogma inflexível ou um requisito
imprescindível para a liberdade de imprensa, mas como um
compromisso ético para a divulgação de informações plausíveis, o que
pode, em alguns casos, incluir dados não completamente exatos.
Documento eletrônico VDA55254767 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/03/2026 09:11:20
Código de Controle do Documento: bbdfd498-6e50-4d29-b837-fdeb666c734a

7. Desconstituir as conclusões do Tribunal de origem no tocante à
ausência de conteúdo ofensivo que pudesse gerar a indenização
pretendida ensejaria incursão no acervo fático da causa, vedado nesta
instância especial, nos termos da Súmula no 7/STJ.
8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não
provido.
(
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
REsp n. 2.177.421/SC,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
17/3/2025,
20/3/2025)

(2) Do reexame fático-probatório

Sobre a alegada ofensa ao
parágrafo único, do
e
art. 944,
CC/2002,
a necessidade de redução do
indenizatório por exorbitância na fixação dos
quantum
danos morais, o Tribunal local consignou:

7 O cerne da quaestio iuris, qual seja a reforma da sentença de
primeiro grau, que ao julgar procedentes os pedidos autorais,
condenou a parte ré = Apelante ao pagamento de danos morais, no
valor
,
R$ 15.998,00 (quinze mil, novecentos e noventa e oito reais)
além do pagamento de custas e honorários fixados em 20% (vinte por
cento).
[...]
Imperioso notar que, no dano in re ipsa, não é necessária a
apresentação de provas que demonstrem a ofensa moral da pessoa.
O próprio fato já configura o dano, isto é, são presumidos os
aborrecimentos e implicações daí decorrentes. Por consequência,
evidentemente que, no caso concreto, foi ultrapassado o limite que
.
separa o mero aborrecimento das lesões aos direitos da personalidade
No mais, no tocante à pretendida indenização por danos morais,
devem-se observar os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, em atenção às peculiaridades do caso concreto,
levando em consideração a dor moral, as condições econômicas do
ofendido e do ofensor, o grau de culpa com que este agiu ao ensejar o
dano e, por fim, a impossibilidade de quantificação do dano moral.
Em verdade, não há dúvida de que constitui e caracteriza flagrante
demasia exigir que a vítima comprove a dor, a tristeza ou a
humilhação através de depoimentos, documentos ou perícia, até
porque ela não teria como comprovar ditos sentimentos por meios
probatórios tradicionais, o que ensejaria a irreparabilidade do dano
moral em razão de fatores instrumentais.
No caso sob julgamento, não se pode perder de vista que o réu =
apelante é uma empresa de jornalismo de grande porte e, portanto,
deve suportar o risco da atividade que desempenha e da qual aufere
renda. Por conseguinte, deve buscar pautar as relações com os
atingidos por suas atividades da maneira mais escorreita possível,
evitando, em razão de condutas negligentes, afetar o patrimônio
.
jurídico de outrem, a exemplo do que se verificou no caso dos autos
Documento eletrônico VDA55254767 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/03/2026 09:11:20
Código de Controle do Documento: bbdfd498-6e50-4d29-b837-fdeb666c734a

Ponderados tais critérios, visando atender aos fins compensatórios
e punitivos, tenho por razoável manter o quantum arbitrado, em
observância ao princípio da razoabilidade, proporcionalidade e
aos precedentes da Corte Superior de Justiça e desta 1a Câmara
, vejamos: [...] -
Cível do Tribunal de Justiça de Alagoas
(e-STJ, fls.
- sem destaques no original).
112/113

Destaco que o v. acórdão recorrido registrou, de forma concreta, que a
quantificação da indenização – R$ 15.998,00 (quinze mil, novecentos e noventa e
oito reais) – observou os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,

ponderando, entre outros vetores, a dor moral, as condições econômicas das partes, o
grau de culpa da ré e a impossibilidade de mensuração do dano, além do caráter
compensatório e punitivo próprio da condenação (e-STJ, fls.
). Destacou,
113/114
ainda, que a ré é empresa jornalística de grande porte e deve suportar os riscos de sua
atividade, pautando-se pelo dever de veracidade para não afetar direitos da
personalidade, o que reforça a adequação do montante arbitrado (e-STJ, fl. 113, item
45). Com base nessa moldura, concluiu ser “razoável manter o
arbitrado, em
quantum
observância ao princípio da razoabilidade, proporcionalidade e aos precedentes da
Corte Superior de Justiça e desta 1a Câmara Cível”.
Dessa forma, conforme se nota, a Corte local assim decidiu com amparo no
contexto fático-probatório da causa, de modo que a revisão do julgado, com o
consequente acolhimento da pretensão recursal, demandaria, necessariamente, o
reexame das provas, o que não se admite no âmbito do recurso especial, ante o óbice
da Súmula n. 7 do STJ.
A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO
JURÍDICO CUMULADA COM DEVOLUÇÃO DE VALORES E
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS.
INVALIDEZ
DE
EMPRÉSTIMOS
CONSIGNADOS
FIRMADOS
POR
PESSOA
INCAPAZ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14 DO CDC).
REVISÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.
REPETIÇÃO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECursal.
RELEVÂNCIA
DA
QUESTÃO
FEDERAL
(EC
).
125/2022
INAPLICABILIDADE POR AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO.
AGRAVO CONHECIDO RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM
PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo em recurso especial interposto contra decisão
que inadmitiu recurso especial, em ação declaratória de nulidade de
negócio jurídico cumulada com devolução de valores e danos morais,
na qual se anulou contratos de empréstimo consignado firmados por
pessoa incapaz, determinando-se a restituição simples e fixando-se
indenização por dano moral.
Documento eletrônico VDA55254767 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/03/2026 09:11:20
Código de Controle do Documento: bbdfd498-6e50-4d29-b837-fdeb666c734a

2. O objetivo recursal é decidir se (i) o agravo supera os óbices de
inadmissibilidade, notadamente a
(ii) houve violação
Súmula 7/STJ;
dos arts. 186, 188, I, e 944 do CC quanto à existência de ato ilícito e à
proporcionalidade do dano moral; (iii) há ofensa ao
parágrafo
art. 42,
único, do CDC que imponha afastar a repetição em dobro; (iv) é
exigível, no caso, a demonstração da relevância da questão federal
nos termos da EC 125/2022.
3. A condenação por dano moral decorre de falha na prestação de
serviços bancários em contratações com pessoa incapaz, com
descontos sobre verba de natureza alimentar, o que configura ato
ilícito e atrai a responsabilidade objetiva do fornecedor.
4. A revisão do valor fixado a título de danos morais demanda
reexame do conjunto fático-probatório, hipótese vedada pela
a pretensão de reduzir o quantum para montante
Súmula 7/STJ;
Quanto à repetição em dobro,
ínfimo não supera o óbice sumular.
inexiste interesse recursal porque determinada restituição foi simples
nas instâncias ordinárias; a alegação de má-fé não se sustenta no
contexto delineado.
5. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido em parte e, nessa
extensão, não provido.
(
de minha relatoria, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.834.049/SP,
em
DJEN de
9/2/2026,
13/2/2026)

DIREITO
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
POR
MATÉRIA
JORNALÍSTICA.
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E ÓBICE DA
SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por exigir reexame do conjunto fático-probatório, com
aplicação da Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia envolve ação de obrigação de fazer
indenizatória
c/c
decorrente de matéria jornalística publicada em site.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se a publicação
caracteriza exercício regular da liberdade de imprensa, afastando a
ilicitude com base no
I, do CC; (ii) saber se houve dano moral
art. 188,
indenizável e se estão presentes os pressupostos do dever de
indenizar dos arts. 186 e 927 do CC; e (iii) saber se o valor dos danos
morais deve ser reduzido, à luz dos arts. 884 e 944 do CC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incide a Súmula n. 7 do STJ, pois as teses demandam reexame das
premissas fáticas fixadas pelo Tribunal de origem quanto ao teor e ao
impacto da publicação, à configuração do dano e à extensão da
ofensa.
6. A revisão do quantum indenizatório em recurso especial
somente é possível quando manifestamente irrisório ou
exorbitante, hipótese não demonstrada, e sua alteração exigiria
incursão probatória igualmente vedada pela Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA55254767 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/03/2026 09:11:20
Código de Controle do Documento: bbdfd498-6e50-4d29-b837-fdeb666c734a

6. O afastamento do
I, do CC decorre do reconhecimento de
art. 188,
conteúdo ofensivo e abusivo pela instância ordinária, premissa fática
insuscetível de revisão nesta via.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento: "1. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ quando a
apreciação das alegações demanda reexame de fatos e provas
fixados pela instância ordinária. 2. A intervenção no valor dos danos
morais em recurso especial somente ocorre em hipóteses de quantia
manifestamente irrisória ou exorbitante, o que não se verifica no caso.
3. O
I, do CC não incide quando a Corte local reconhece
art. 188,
excesso e conteúdo ofensivo, premissas fáticas vedadas ao reexame
no STJ."
Dispositivos relevantes citados: CF,
III, a; CC, arts. 186, 188,
art. 105,
I, 927, 884, 944; CPC,
§ 2o, § 11.
art. 85,
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 7.
(
relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE
AREsp n. 2.676.769/MS,
NORONHA, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
9/2/2026,
12/2/2026)

Assim, como não foi demonstrado o equívoco nos fundamentos da decisão
agravada, deve ser mantido o não conhecimento do agravo em recurso especial.
Nessas condições,
ao agravo interno.
NEGO PROVIMENTO
É como voto.
Documento eletrônico VDA55254767 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/03/2026 09:11:20
Código de Controle do Documento: bbdfd498-6e50-4d29-b837-fdeb666c734a

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.078.661 / AL
Número Registro: 2025/0405269-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07120271820158020001 7120271820158020001
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : TV PAJUÇARA LTDA
ADVOGADOS : ANDRÉA MARIA LYRA MARANHÃO - AL005668
PEDRO HENRIQUE PEDROSA NOGUEIRA - AL006406
CARLOS PEDROSA MAURICIO DA ROCHA - AL015049
AGRAVADO
: ANTÔNIO RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
ADVOGADOS : MARCELO HENRIQUE BRABO MAGALHÃES - AL004577
HENRIQUE BULHÕES BRABO MAGALHÃES - AL018804
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : TV PAJUÇARA LTDA
ADVOGADOS : ANDRÉA MARIA LYRA MARANHÃO - AL005668
PEDRO HENRIQUE PEDROSA NOGUEIRA - AL006406
CARLOS PEDROSA MAURICIO DA ROCHA - AL015049
AGRAVADO
: ANTÔNIO RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
ADVOGADOS : MARCELO HENRIQUE BRABO MAGALHÃES - AL004577
Documento eletrônico VDA55527211 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:46:42
Código de Controle do Documento: 7d11b887-792c-43ad-8a71-d07db140b18c

HENRIQUE BULHÕES BRABO MAGALHÃES - AL018804
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/03/2026
30/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Humberto Martins e Ricardo Villas Bôas Cueva
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins. Não
participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55527211 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:46:42
Código de Controle do Documento: 7d11b887-792c-43ad-8a71-d07db140b18c